Tribunal: TJSP
Processo: 2008586-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787198
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2008586-94.2020.8.26.0000, da Comarca de Pirajuí, em que é agravante SÉRGIO
ÁLVARO RIOZO TANOUE (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados SANDRO ARLEY
ALVES LOPES, CLAUDINEI LOZANO, EDUARDO VENÂNCIO DIAS DE ALMEIDA,
PAULO RITZ, ANTONIO DE FÁTIMA LOPES, JULIETA MARTONI ALVARES,
DANILO DE GOES FORTE, SILVIA HELENA CREPALDI PEREIRA MARTINS,
BÁRBARA MARIANA ALTRAN DA GAMA, OLAVO BARBOSA JUNIOR, ANTONIO
PAULO CORSI e MARCOS PAULO DE LIMA VASCONCELOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008586-94.2020.8.26.0000 - Pirajuí -Voto no 43.648 - Cida
2
VOTO No: 43.648
AGRV.No: 2008586-94.2020.8.260000
COMARCA: Pirajuí
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Antônio Fernando Sanches Batagelo
AGTE. : Sérgio Álvaro Riozo Tanoue
AGDO. : Sandro Arley Alves Lopes e outros
Tutela de urgência. Possessória. Pretensão de
suspensão de produção agrícola e produção de prova
pericial para demonstrar a contaminação do solo.
Inadmissibilidade. Questões que refogem ao objetivo
da demanda. Indeferimento mantido.
Recurso a que nega provimento.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão que indeferiu a tutela de urgência buscada para suspender a produção
agrícola dos agravados do imóvel em disputa, assim como para se determinar a
produção de prova pericial para se demonstrar a contaminação do solo pelo lixão
municipal, que é vizinho ao imóvel.
Defende o cabimento da tutela de urgência, nos termos
pleiteados, suscitando o art. 1229 do CC e reafirmando a possibilidade de
contaminação, pelo lixão municipal, da produção agrícola dos agravados.
Recurso tempestivo e processado sem a concessão do efeito
suspensivo. Contraminuta à fl. 200/202
É a suma do necessário.
Respeitadas as razões defendidas, tem-se que a r. decisão
recorrida não merece reparos.
Como é sabido, o Novo Código de Processo Civil reformulou o
sistema de tutela judicial fundada em cognição sumária, unificando em um mesmo
regime geral, denominado de “Tutela Provisória” (Título I, do Livro V, da Parte Geral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008586-94.2020.8.26.0000 - Pirajuí -Voto no 43.648 - Cida
3
do Novo Código de Processo Civil artigos 294 e seguintes), os antigos institutos da
antecipação dos efeitos da tutela e da tutela cautelar.
No que tange à tutela de urgência (artigos 300 a 310), ora
perseguida, a nova lei de ritos estabeleceu que caberá sua concessão quando
restarem demonstrados elementos que indiquem a probabilidade do direito invocado,
bem como evidenciado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo
300, do Novo Código de Processo Civil).
Não se vislumbra, por ora, dos fatos narrados a probabilidade
do direito alegado ou perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Ora, se trata de ação possessória ajuizada por Sérgio Álvaro
Riozo Tanoue em face de Sandro Arley Alves Lopes e outros. Como se sabe, o
objetivo das ações possessórias é conferir posse àquele que demonstrar os requisitos
previstos no art. 927.
De sorte que, a tutela de urgência pleiteada com o objetivo de
suspender a produção agrícola dos agravados não guarda relação com o objeto da
demanda, que objetiva a retomada da posse.
Da mesma forma, a produção da prova pericial com a
finalidade de apurar o grau de contaminação do solo é questão que, também, refoge
ao objetivo da demanda.
Mantém, diante de tal quadro, o indeferimento da tutela de
urgência, devendo o agravante adotar providências na esfera administrativa ou por
meio de ação própria.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica